Tribunal: TJPA
Processo: 0800371-35.2021.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800371-35.2021.8.14.0096

APELANTE: NELSON SOARES CAVALCANTE

APELADO: MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800371-35.2021.8.14.0096

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

APELANTE: NELSON SOARES CAVALCANTE

ADVOGADO: BRANDON SOUZA DA PIEDADE – OAB/PA 19845

APELADA: MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA.

ADVOGADOS: JOÃO PAULO MORESCHI – OAB/MT 11686 e RICARDO TURBINO NEVES – OAB/MT 12454

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Indenização por Danos Morais sob o fundamento de ilegitimidade passiva;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante sustentou a ocorrência de dano em razão de irregularidade no emplacamento de motocicleta, sendo o serviço indicado pela empresa ré;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos dos autos indicam que o prestador de serviço responsável pelo emplacamento foi recomendado por preposto da ré e referido como um prestador de serviço da empresa, de modo que esta integra a cadeia de fornecimento, implicando a responsabilidade solidária;

4. Afastada a ilegitimidade passiva, é cabível o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Configura-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo quando evidenciado o vínculo da empresa fornecedora com o terceiro prestador de serviço.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 34.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por NELSON SOARES CAVALCANTE, objetivando a reforma da sentença (Id. 11712081) prolatada pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Indenização por Danos Morais movida pelo apelante contra MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA., entendendo pela ilegitimidade passiva da ré.

Nas razões recursais (Id. 11712083) o apelante alegou que adquiriu uma motocicleta da ré e utilizou o serviço de emplacamento indicado por esta e realizado nas dependências da própria empresa, porém posteriormente seu filho Emerson da Silva Cavalcante, que utilizava o veículo, foi parado por guardas de trânsito em razão de o documento da motocicleta não condizer com o chassi. Sustentou a legitimidade passiva da ré pelo dano. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 11712086) arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, a ausência de nexo causal com o dano alegado pelo autor.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.

Em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos no PJe – 1º grau, verifico que o apelante foi intimado da sentença em 02/09/2022 e o recurso foi interposto em 26/09/2022, último dia do prazo. Portanto, é tempestivo o apelo, em conformidade com a certidão de Id. 26094166.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

É incontroverso que o autor adquiriu veículo da ré (Id. 11711956, p. 2, Id. 11711957 e Id. 11712026). O alegado dano se trata de defeito do serviço de emplacamento prestado por terceiro, gerando situação vexatória ao filho do autor junto à fiscalização de trânsito.

A ré, em contestação (Id. 11712025), afirmou que o filho do autor solicitou ajuda a uma preposta da empresa para o emplacamento da motocicleta, recebendo “
o contato dos despachantes que também prestam serviços a requerida
” (Id. 11712025, p. 4), informação corroborada pelas mensagens de Id. 11712030, p.1.

Desse modo, embora o serviço que ocasionou o alegado dano tenha sido prestado por terceiro, é inequívoca a relação com a ré, aplicando-se a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único e art. 34, ambos do CDC, razão pela qual não se configura a ilegitimidade passiva da ré.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e afastar a ilegitimidade passiva da ré, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que proceda ao regular prosseguimento do feito e, após, decida como entender de direito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/08/2025